Tribunal: STF
Processo: AI 761677
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM 
   AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS 
   DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS 
   FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. 

1.	Embargos de declaração recebidos 
   como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal. 
2.	Inadmissível o Recurso Extraordinário
   sem a indicação dos dispositivos constitucionais apontados como 
   violados. Precedentes.
3.	Inviável o Recurso Extraordinário nos 
   casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para 
   apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da 
   Súmula STF 279.
4.	Agravo regimental improvido.